Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-07.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível - compra-e-venda de veículo usado - ação indenizatória por danos morais e materiais - vício oculto não evidenciado - automóvel rodado, o que a pressupor natural desgaste de itens - necessidade, por isso, ao momento da transação, de cuidadoso exame - prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/15, do que

Ementa:

Apelação cível - compra-e-venda de veículo usado - ação indenizatória por danos morais e materiais - vício oculto não evidenciado - automóvel rodado, o que a pressupor natural desgaste de itens - necessidade, por isso, ao momento da transação, de cuidadoso exame - prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/15, do que não se desvencilhou - rescisão do ajuste e devolução do desembolsado, de toda sorte, realizados amigavelmente pela demandada - dano moral não demonstrado - litigância de má-fé não caracterizada - recurso parcialmente provido; apenas para afastamento da pena imposta à requerente por litigância de má-fé.